Tribunal: TJPA
Processo: 0068910-34.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0068910-34.2013.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL MARIA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E

REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR MILITAR INATIVO. ABONO SALARIAL INSTITUÍDO POR DECRETO. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. APOSENTADORIA ANTERIOR À EC 41/2003. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença que reconheceu o direito de Manoel Maria da Conceição, policial militar aposentado, à incorporação integral do chamado “abono salarial” ou “vantagem pessoal” aos seus proventos de inatividade, com fundamento no princípio da paridade remuneratória entre ativos e inativos. O apelado sustentou que a supressão ou redução do abono afronta os princípios constitucionais da irredutibilidade de vencimentos e da paridade. O apelante defendeu a impossibilidade da incorporação, alegando a natureza transitória do abono, ausência de amparo legal e inconstitucionalidade dos decretos estaduais que instituíram a verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o abono salarial instituído por decretos estaduais pode ser considerado vantagem de natureza permanente, passível de incorporação aos proventos de inatividade; (ii) estabelecer se servidores militares inativos, que se aposentaram antes da Emenda Constitucional n.º 41/2003, fazem jus à manutenção integral do abono nos termos do regime constitucional anterior, em observância à paridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aposentadoria do apelado ocorreu sob a égide do regime constitucional anterior à EC 41/2003, quando vigia a regra da paridade remuneratória entre ativos e inativos, nos termos do art. 40, § 4.º da Constituição Federal, o que lhe garante a extensão de vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade.

4.
O princípio do “tempus regit actum” rege a concessão da aposentadoria, de modo que os direitos do servidor devem ser analisados conforme a legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos para aposentação, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (Súmula 359/STF).

5.
A jurisprudência do STF e do TJPA reconhece que, nos casos de aposentadoria ocorrida antes da EC 41/2003, o abono salarial concedido aos servidores ativos deve ser estendido aos inativos, desde que percebido de forma habitual e reiterada.

6.
O caráter emergencial e transitório do abono, conforme previsto nos decretos que o instituíram, não impede sua extensão aos inativos quando se trata de servidores submetidos ao regime da paridade e integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A aposentadoria de servidor militar deve observar o regime jurídico vigente à época da inativação, sendo aplicável o princípio da paridade e integralidade, na forma do art. 40, § 4.º, da CF/1988.

2.
O abono salarial concedido por decreto estadual aos servidores ativos deve ser estendido aos inativos que se aposentaram antes da EC 41/2003, por força da regra constitucional de paridade.

2.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 4.º, 5.º e 7.º; CF/1988, art. 37, X; CF/1988, art. 169, § 1.º; Constituição do Estado do Pará, arts. 39, § 1.º, e 208, § 1.º.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 522667 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26.05.2015; STF, ARE 953268 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24.03.2017; STF, RE 552047 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 14.02.2012; STF, AI 645327 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 30.06.2009; TJPA, Ap. Cível n.º 0033963-27.2008.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 22.03.2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Car
neiro, à unanimidade,
conhecer da apelação, mas negar-lhe
provimento, nos termos do voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plnário virtual realizada no período de 11.08.2025 até 19.08.2025

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistena.

DESA.

Luzia Nadja Guimarães Nascimento

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL proposta por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV contra MANOEL MARIA DA CONCEIÇÃO, com o objetivo de reformar sentença que reconheceu ao autor o direito de incorporar a seus proventos de inatividade vantagem pecuniária, identificada como “abono salarial” ou “vantagem pessoal”, instituída em favor dos policiais civis e militares ativos do Estado do Pará.

Alega a parte autora que, após sua passagem para a reserva remunerada em 28.04.1995, passou a perceber o abono em valor inferior ao que recebia quando se encontrava na ativa, o que considera ilegal e lesivo a seu direito adquirido e à paridade constitucional entre ativos e inativos. Em suas palavras, o abono “foi suprimido ou reduzido, sem amparo legal e em desrespeito ao princípio da irredutibilidade de vencimentos”, pleiteando, assim, a incorporação da parcela em sua integralidade aos seus proventos de aposentadoria.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o referido abono teria sido concedido a todos os integrantes da corporação militar de maneira uniforme, o que lhe daria direito à manutenção do valor integral nos proventos, por força da paridade constitucional.

Sustenta ainda que a supressão parcial ou integral da verba não se justifica, pois, apesar de instituída por decreto, teria sido percebida de forma contínua e habitual, configurando-se como vantagem de natureza permanente.

Por fim, requer que seja reconhecido seu direito à incorporação integral da vantagem pecuniária correspondente ao abono, nos mesmos moldes do que era pago quando da ativa, com os devidos reflexos financeiros e correções.

Em sua contestação, a parte requerida INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV alegou que o abono salarial em questão foi instituído por meio de decretos estaduais, a saber, Decretos nº 2.219/1997, 2.836/1998 e 1.699/2005, e que, por essa razão, sua concessão é inconstitucional.

Em reforço, argumenta que referida verba não possui amparo legal, tendo sido criada por ato do Poder Executivo sem a correspondente lei específica, em violação ao disposto no art. 37, X da Constituição Federal, bem como ao art. 169, § 1º da mesma Carta, além dos arts. 39, § 1º e 208, § 1º da Constituição Estadual.

Sustenta ainda que o abono possui natureza transitória, emergencial e propter labore, não se caracterizando como parcela de caráter permanente e, portanto, não sendo suscetível de incorporação aos proventos de inatividade.

Destaca que o Decreto nº 2.836/98 foi explícito ao vedar a incorporação da verba aos vencimentos e que o abono em questão jamais compôs a base de cálculo da contribuição previdenciária, reforçando seu caráter eventual.

Alega que, mesmo que não se reconheça a inconstitucionalidade do abono, ainda assim é juridicamente inadmissível sua incorporação, por ausência de previsão legal.

Por fim, requer que seja dado provimento à apelação, reformando-se integralmente a sentença de primeiro grau, a fim de julgar improcedente o pedido formulado na inicial, sob o fundamento de que inexiste direito líquido e certo do autor à incorporação do referido abono aos proventos de aposentadoria, em virtude de sua natureza transitória e ausência de amparo legal.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme se verifica da certidão do id-

18999647 - Pág. 1.

O Ministério Público apresentou manifestação pelo conhecimento, mas desprovimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME – PROC. N.º 0068910-34.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

PROCURADOR: HELENO MASCARENHAS D’OLIVEIRA

APELADO: MANOEL MARIA DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO: CARLOS ALEXANDRE LIMA DE LIMA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

“
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E

REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR MILITAR INATIVO. ABONO SALARIAL INSTITUÍDO POR DECRETO. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. APOSENTADORIA ANTERIOR À EC 41/2003. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença que reconheceu o direito de Manoel Maria da Conceição, policial militar aposentado, à incorporação integral do chamado “abono salarial” ou “vantagem pessoal” aos seus proventos de inatividade, com fundamento no princípio da paridade remuneratória entre ativos e inativos. O apelado sustentou que a supressão ou redução do abono afronta os princípios constitucionais da irredutibilidade de vencimentos e da paridade. O apelante defendeu a impossibilidade da incorporação, alegando a natureza transitória do abono, ausência de amparo legal e inconstitucionalidade dos decretos estaduais que instituíram a verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o abono salarial instituído por decretos estaduais pode ser considerado vantagem de natureza permanente, passível de incorporação aos proventos de inatividade; (ii) estabelecer se servidores militares inativos, que se aposentaram antes da Emenda Constitucional n.º 41/2003, fazem jus à manutenção integral do abono nos termos do regime constitucional anterior, em observância à paridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aposentadoria do apelado ocorreu sob a égide do regime constitucional anterior à EC 41/2003, quando vigia a regra da paridade remuneratória entre ativos e inativos, nos termos do art. 40, § 4.º da Constituição Federal, o que lhe garante a extensão de vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade.

4.
O princípio do “tempus regit actum” rege a concessão da aposentadoria, de modo que os direitos do servidor devem ser analisados conforme a legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos para aposentação, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (Súmula 359/STF).

5.
A jurisprudência do STF e do TJPA reconhece que, nos casos de aposentadoria ocorrida antes da EC 41/2003, o abono salarial concedido aos servidores ativos deve ser estendido aos inativos, desde que percebido de forma habitual e reiterada.

6.
O caráter emergencial e transitório do abono, conforme previsto nos decretos que o instituíram, não impede sua extensão aos inativos quando se trata de servidores submetidos ao regime da paridade e integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A aposentadoria de servidor militar deve observar o regime jurídico vigente à época da inativação, sendo aplicável o princípio da paridade e integralidade, na forma do art. 40, § 4.º, da CF/1988.

2.
O abono salarial concedido por decreto estadual aos servidores ativos deve ser estendido aos inativos que se aposentaram antes da EC 41/2003, por força da regra constitucional de paridade.

2.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 4.º, 5.º e 7.º; CF/1988, art. 37, X; CF/1988, art. 169, § 1.º; Constituição do Estado do Pará, arts. 39, § 1.º, e 208, § 1.º.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 522667 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26.05.2015; STF, ARE 953268 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24.03.2017; STF, RE 552047 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 14.02.2012; STF, AI 645327 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 30.06.2009; TJPA, Ap. Cível n.º 0033963-27.2008.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 22.03.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL proposta por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV contra MANOEL MARIA DA CONCEIÇÃO, com o objetivo de reformar sentença que reconheceu ao autor o direito de incorporar a seus proventos de inatividade vantagem pecuniária, identificada como “abono salarial” ou “vantagem pessoal”, instituída em favor dos policiais civis e militares ativos do Estado do Pará.

Alega a parte autora que, após sua passagem para a reserva remunerada em 28.04.1995, passou a perceber o abono em valor inferior ao que recebia quando se encontrava na ativa, o que considera ilegal e lesivo a seu direito adquirido e à paridade constitucional entre ativos e inativos. Em suas palavras, o abono “foi suprimido ou reduzido, sem amparo legal e em desrespeito ao princípio da irredutibilidade de vencimentos”, pleiteando, assim, a incorporação da parcela em sua integralidade aos seus proventos de aposentadoria.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o referido abono teria sido concedido a todos os integrantes da corporação militar de maneira uniforme, o que lhe daria direito à manutenção do valor integral nos proventos, por força da paridade constitucional.

Sustenta ainda que a supressão parcial ou integral da verba não se justifica, pois, apesar de instituída por decreto, teria sido percebida de forma contínua e habitual, configurando-se como vantagem de natureza permanente.

Por fim, requer que seja reconhecido seu direito à incorporação integral da vantagem pecuniária correspondente ao abono, nos mesmos moldes do que era pago quando da ativa, com os devidos reflexos financeiros e correções.

Em sua contestação, a parte requerida INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV alegou que o abono salarial em questão foi instituído por meio de decretos estaduais, a saber, Decretos nº 2.219/1997, 2.836/1998 e 1.699/2005, e que, por essa razão, sua concessão é inconstitucional.

Em reforço, argumenta que referida verba não possui amparo legal, tendo sido criada por ato do Poder Executivo sem a correspondente lei específica, em violação ao disposto no art. 37, X da Constituição Federal, bem como ao art. 169, § 1º da mesma Carta, além dos arts. 39, § 1º e 208, § 1º da Constituição Estadual.

Sustenta ainda que o abono possui natureza transitória, emergencial e propter labore, não se caracterizando como parcela de caráter permanente e, portanto, não sendo suscetível de incorporação aos proventos de inatividade.

Destaca que o Decreto nº 2.836/98 foi explícito ao vedar a incorporação da verba aos vencimentos e que o abono em questão jamais compôs a base de cálculo da contribuição previdenciária, reforçando seu caráter eventual.

Alega que, mesmo que não se reconheça a inconstitucionalidade do abono, ainda assim é juridicamente inadmissível sua incorporação, por ausência de previsão legal.

Por fim, requer que seja dado provimento à apelação, reformando-se integralmente a sentença de primeiro grau, a fim de julgar improcedente o pedido formulado na inicial, sob o fundamento de que inexiste direito líquido e certo do autor à incorporação do referido abono aos proventos de aposentadoria, em virtude de sua natureza transitória e ausência de amparo legal.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme se verifica da certidão do id-

18999647 - Pág. 1.

O Ministério Público apresentou manifestação pelo conhecimento, mas desprovimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

A apelação deve ser conhecida porque satisfeitos os presupostos de admssibilidade recursal.

No mérito, entendo que a insurgência recursal não pode prosperar. Vejamos.

A controvérsia diz respeito ao pagamento dos proventos de aposentadoria ocorrida antes da Ementa Constitucional n.º 41/2003, ou seja: o benefício foi concedido ainda no regime de integralidade e paridade, anterior a
Emenda Constitucional n.º 41/2003, pois a Portaria de aponsetadoria foi públicada na vigência do referido regime e
os julgados do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, determinam a aplicação do princípio
“tempus regit actum”,
para a finalidade de definir as normas de regência da aposentadoria, consoante o seguinte julgado:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. ACRESCIMO DE 20%. CONSTITUCIONALIDADE. REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. LEI VIGENTE AO TEMPO DO PREENCHIMENTO. SÚMULA 359/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. (...). 2
. O entendimento sumulado por esta Corte é no sentido de que a aposentadoria é regida pela lei vigente ao tempo em que reunidos os requisitos necessários à obtenção do benefício (Súmula/STF 359).
3. (...) 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.”

(AI 522667 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 24-06-2015 PUBLIC 25-06-2015)

Neste sentido, os fundamentos da sentença recorrida encontram guarida na orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o disposto na redação do art. 40 da CF, que vigorava à época,
in verbis:

“
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. EX-SERVIDOR DA FEPASA. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSIONISTAS. INTEGRALIDADE DA PENSÃO. POSSIBILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que os pensionistas da antiga FEPASA
devem receber a pensão por morte no valor da totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido,

tendo em conta a autoaplicabilidade do art. 40, § 7º, da Constituição Federal. Precedentes.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE 953268 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10-04-2017 PUBLIC 11-04-2017)

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Integralidade. Precedentes. 1
. A norma inserta no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que, em sua redação original, prevê a percepção pelos inativos e pensionistas da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus os servidores se em atividade estivessem, tem aplicabilidade imediata, inclusive com relação às pensões estatutárias concedidas antes da promulgação da Constituição atual.
2. Agravo regimental não provido.”

(RE 552047 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado
em 14/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 20-03-2012 PUBLIC 21-03-2012)

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 40, §5º, CF. AUTO-APLICABILIDADE. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 287 DO STF AGRAVO IMPROVIDO. I-
O valor pago a título de pensão, no caso, deve corresponder à integralidade dos vencimentos ou proventos que o servidor falecido recebia, uma vez que autoaplicável o art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal.
II - Agravo regimental improvido.”

(AI 645327 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-11 PP-02387)

Neste sentido, acompanho o lúcido parecer do Ministério Público junto ao 2.º grau, sobre o direito de paridade e integralidade entre ativos e inativos, que se encontrava estabelecido no art. 40, §4.º, da CF, nos seguintes termos:

“Art. 40. O servidor será aposentado:

(...)

§ 4º - Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.”

Assim, tendo a aposentadoria ocorrido antes da Emenda Constitucional n.º 41/2003 (1995), o apelado tem direito a manutenção, na forma da regra de paridade e integralidade, consoante o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. ABONO SALARIAL. MILITARES. INCORPORAÇÃO. PARIDADE PARA OS MILITARES TRANSFERIDOS PARA A RESERVA ANTES DA EC 41/03.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- O abono é modalidade de acréscimo ao vencimento sem o integrar, vale dizer, dele se distinguindo na qualidade de um plus que não lhe altera o valor. II- O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar.

III- Abono Salarial tem caráter emergencial da vantagem, atestados pelos Decretos, os quais também declaram que o benefício não constitui parcela integrante da remuneração, não podendo ser incorporado. IV- Importa mencionar que anteriormente a publicação da Emenda Constitucional n° 041/2003, que se deu em 31.12.03, era possível a paridade dos proventos dos servidores aposentados em relação aos servidores ativos, sendo superado tal posicionamento com a publicação da referida Emenda. V- No caso em tela, verifica-se que o apelado é pensionista do IGEPREV e foi transferido para a inatividade em 25.05.1993, conforme portaria de fls. (id. 2941548, pág. 30). VI- Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em diversos julgados, consolidando o entendimento de que o abono salarial
SOMENTE É DEVIDO, EM EQUIPARAÇÃO AOS MILITARES EM ATIVIDADE, AOS INATIVOS QUE TENHAM SIDO TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA ANTES DA EDIÇÃO DA EC Nº 41/03. VII-Recurso conhecido e improvido
.”

(TJPA. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033963-27.2008.8.14.0301. RELATOR: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA. JULGAMENTO: 22/03/2021

Por tais razões,
conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 20/08/2025